Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722528-15.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705172-63.2021.8.07.0004 AUTOR: TRANSPORTE ARAGAO E TURISMO EIRELI REU: RAIMUNDO JOSE ANDRADE, FILLIPE GOMES DE LIMA DESPACHO Oficie-se a instituição financeira mantenedora do depósito realizado para que proceda com a transferência de valores determinada na decisão de ID Num. 51600863, observando-se a procuração juntada (ID Num. 47607827) e os dados bancários fornecidos pela parte autora (ID Num. 53344515). Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora